Tribunal: TJSP
Processo: 1002253-94.2020.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Ação de cobrança e indenização por danos materiais. Sentença de procedência dos pedidos. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Cláusula contratual que autoriza a prorrogação da entrega do lote por prazo indeterminado. Abusividade. Art. 29, XI, do CDC. Súmula 161 deste E. Tribunal de Justiça. É devida a restituição dos valores referentes aos

Ementa:
COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Ação de cobrança e indenização por danos materiais. Sentença de procedência dos pedidos. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Cláusula contratual que autoriza a prorrogação da entrega do lote por prazo indeterminado. Abusividade. Art. 29, XI, do CDC. Súmula 161 deste E. Tribunal de Justiça. É devida a restituição dos valores referentes aos valores do IPTU anteriores à imissão da posse. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.